Tribunal: TJDFT
Processo: 0755761-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0755761-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ DE CASTRO VERAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal proposto pela parte autora recorrente “em razão da existência de divergência de interpretação entre Turmas Recursais do TJDFT sobre matéria de direito federal” É o relatório do necessário. Decido. Pugna a parte autora pelo recebimento e processamento do “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, nos termos do art. 18 da Lei no 12.153/2009”, ressaltando a existência de divergência entre o Acórdão proferida por esta E. Primeira Turma Recursal e o entendimento consolidado da E. Segunda Turma Recursal do TJDFT. Consta no artigo 18 da Lei no 12.153/2009: “Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça (...) § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado”. Constata-se, portanto, que o incidente de uniformização no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública podem ser apreciados pelo STJ no caso de divergência entre Turmas de diferentes Estados, e pela Turma de Uniformização quando da divergência entre Turmas do mesmo Estado. Estabelece o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que a parte recorrente poderá suscitar pedido de uniformização de jurisprudência nas razões do recurso, enquanto que a parte recorrida deverá apresentar o pedido ao responder o recurso. Ou seja, as partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, requerer a uniformização de jurisprudência, desde que antes do julgamento do recurso inominado, hipótese em que, reconhecida a divergência, será solicitado pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material (RITR, Arts. 91 e 94). Desse modo, o incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual de caráter preventivo, não se admitindo o pedido formulado em petição avulsa após a julgamento do recurso, eis que o incidente de uniformização de jurisprudência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme se extrai do artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, que dispõe não ser cabível o processamento do pedido de uniformização suscitado após o julgamento do recurso inominado. No mesmo sentido: (Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se conhece, portanto, do pedido de uniformização formulado após o julgamento pelo órgão colegiado. Incidente não conhecido. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator